Tribunal: TJMT
Processo: 1006861-36.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1006861-36.2022.8.11.0000 – Alto Garças
Agravante: Espólio de Cezalpino Mendes Teixeira
Agravado: Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo Espólio de Cezalpino Mendes Teixeira, em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Cezalpino Mendes Teixeira, indeferiu o pedido de levantamento dos frutos decorrentes do arrendamento rural do imóvel objeto da ação cautelar n. 0000313-53.2012.8.11.0035, que foi julgada extinta, sem resolução do mérito.
Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, a ação cautelar foi julgada improcedente, determinando a sua reintegração na posse do bem, de modo que lhe deve ser devolvido os frutos colhidos no imóvel objeto da referida demanda, os quais já foram transferidos para a ação de inventário. Segue sustentando, que a dívida noticiada pela condutora do feito já foi devidamente paga, assim como outras dívidas existentes, não havendo qualquer prejuízo a terceiros. Firme no seu propósito, alega que o herdeiro e inventariante é parte legítima para pleitear os frutos devidos ao espólio, nos termos do quanto disposto no diploma processual civil. Alega ainda, que a manutenção da r. decisão retardará ainda mais o levantamento dos frutos devidos desde 2012, restando evidente o perigo de dano. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para que seja determinado o levantamento dos frutos decorrentes do arrendamento rural do imóvel objeto da ação cautelar n. 0000313-53.2012.8.11.0035.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Além disso, as alegações do recorrente, se confundem com o mérito recursal, devendo ser com ele analisado, sob pena do seu esvaziamento.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 12 de abril de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator